Tribunal: TJMT
Processo: 0002575-17.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002575-17.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO DE CASTRO SILVA - CPF: 049.662.061-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO D
A DEFESA
–

1.
PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
DESCABIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
A
ALTERAÇÃO DA
SUA
CAPACIDADE PSICOMOTORA

–
DECLARAÇÕES DO
S

POLICIAIS MILI
TA
RES
NA FASE
JUDICIAL
EM SINTONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE

–
PROVAS

HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE
ELE
CONDUZIU
O VEÍCULO
EMBRIAGADO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – APELANTE CONFESSOU QUE NÃO
TINHA
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO À ÉPOCA – VERSÃO CONFIRMAD
A
PELOS POLICIAIS MILITARES – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO INTERFERIU NA PENA FIXADA –
3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
E DESPESAS
JUDICIAIS – DESCABIMENTO –
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

4.
DES
PROVIMENTO DO APELO
.

1.
É descabido
o pleito absolutório
deduzido pelo apelante, porquanto
a sua confissão judicial encontra respaldo na
s declarações do
s policiais militares
colhidas
durante a instrução
, no sentido de que
ele estava
em visível estado de embriaguez
no momento da abordagem
,
bem como
no exame de
embriaguez encartado
nestes
autos
, evidenciando,
destarte,
que
ele
praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

É inviável o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, quando essa circunstância foi admitida pelo apelante e confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Ademais, reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a pena intermediária foi mantida
no menor quantitativo previsto, em observância da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
apelante
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4.
Apelo
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago
d
e Castro Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Juara
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0002575-17.2018.8.11.0018
,

código
109052
, n
a qual foi condenado à pena de
6
(
seis
) meses

de detenção, em regime aberto,
e 1
0
(
dez
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
bem como
à
pena
de
suspensão da
sua
C
arteira
N
acional de
H
abilitação ou proib
ição para obtê-la pelo período
de 2 (dois) meses
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306
, § 1o, II,
da Lei n. 9.503/97)
.
Impõe-se registrar,
outrossim,
que no mesmo édito judicial o sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O apelante, forte nas razões juntadas
no ID 82358997 – p. 121/
126
,
postula
:
(
i
)

sua absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sustentando a inexistência de provas
suficientes para condenação
;

(
ii
)
o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro; e
(
iii
)
a isenção das custas e despesas processuais.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas
no ID 82357051
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença
condenatória
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer encontradiço
no ID
82778977
,
seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inc
lua-se
o presente processo
em pauta par
a julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada
no ID 82358997 – p. 1/
2
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso auto de Inquérito Policial, que

no dia 20 de agosto de 2017, por volta das 05h30, na Rua São João,

Bairro Vila Aurora, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o

denunciado
TIAGO DE CASTRO SILVA
, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor sem

habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da

influência de
álcool.

Segundo
consta dos autos, por ocasião dos fatos,

policiais militares realizavam ronda pelo Bairro São João, quando

avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta YBR, placa KAI8982, em alta velocidade e sem utilizar capacete.

Diante disso, os milicianos seguiram o indiciado

e o abordaram na rua São João, bairro Vila Aurora, ocasião em que

verificaram que ele não possuía habilitação, bem como estava em

visível estado de embriaguez alcoólica. Submetido ao teste do

bafômetro, constatou-se a marca de 0,76mg/l (zero vírgula setenta

e seis miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Ao ser interrogado extrajudicialmente, o

denunciado confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas antes da

abordagem.

[...]
Destaques

no

original

Como é cediço, a Lei n. 11.705
/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar
,
ademais
,
que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente,
e
afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao apelante foram praticados em 20 de agosto de 2017, ou seja, após o advento da nova Lei.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
82358997 – p. 4
)
; teste de alcoolemia (ID 82358997 – p. 10); boletim de ocorrência (ID 82358997 – p. 24/25
)
;

bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da
persecução

penal
.

No
que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante confessou –
nas duas fases da persecução penal
– ter ingerido bebida alcoólica
durante a madrugada
em que foi abordado, assim como
os policiais militares encarregados das diligências foram firmes e coerentes ao narrar os fatos
e afirmar que ele se encontrava em estado de embriaguez
, consoante se vê des
t
es trechos
destas
declarações:

[...]
Sim, esse é o que estou respondendo. Sim, tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Não tinha carteira de habilitação na época.
[...]

(
Tiago de Castro Silva
,
apelante
–
trecho de seu depoimento na
fase judicial, mídia audiovisual
ID 82357054
)
.

[...]
Próximo ao 21o Batalhão, nós identificamos o condutor da motocicleta, sem capacete. Aí foi dado sinais sonoros pra ele parar o veículo para que se efetuasse a abordagem, e ele continuou na mesma velocidade. Nós conseguimos chegar mais próximo, momento que ele parou. E a gente percebeu que ele
tava
bem com a capacidade alterada e exalando odor etílico. Ele mesmo confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica e que não possuía habilitação. E convidado a se submeter ao teste de
etilômetro
, ele aceitou, obtendo o valor de 0,76
. [...]
.
(
Pedro Henrique Reis da Guia
, policial militar – trecho de seu depoimento na fase judicial, mídia audiovisual ID 82357054).

[...]
Estava realizado policiamento no bairro São João, próximo ao batalhão mesmo. Avistamos
uma motocicleta
passando e o condutor não estava usando capacete. Foi feito acompanhamento e abordagem, já no bairro Vila Autora, e durante a abordagem foi constatado que ele estava embriagado. Foi conduzido até o Batalhão, onde foi realizado o teste do
etilômetro
, e constatou 0,76 de álcool. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado pra Delegacia. Foi constatado sinais de embriaguez, odor etílico. Não me recordo se ele tinha carteira de habilitação
. [...]
.
(
Bruno José Zampar
, policial militar – trecho de seu depoimento na fase judicial, mídia audiovisual ID 82357054).

Com efeito, consta destes autos, que, no dia dos fatos, o apelante conduzia a motocicleta
YBR, placa KAI
-
8982, em alta velocidade e sem utilizar capacete
, com sua capacidade psicomotora alterada, circunstância, essa, que foi constatada pelo
s
policia
is
militar
es

Pedro Henrique Reis da Guia e Bruno José Zampar
e
admitida
pelo próprio apelante. Além disso, não se pode olvidar que
o
exame
de
alcoolemia,
realizado
por meio
de
aparelho de ar alveolar pulmonar (
etilômetro
)
,
a
testou
a
ingestão
de bebida
alcoólica
e a
presença de concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas
.

Por conseguinte, d
iante das provas produzidas,
não há como acolher a tese de insuficiência probatória
sustentada na peça
recursal
, haja vista que a condenação

do apelante
encontra respaldo
não somente na sua

confissão
–
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
–,
mas também pelo exame de

embriaguez
a que foi submetido na data do
s
fato
s
,
e por força do testemunho do
s

policia
is
militar
es

Pedro Henrique Reis da Guia e Bruno José Zampar
,
que particip
aram
da
abordagem e autuação da
aludida
ocorrência de trânsito
.

Além do mais,
deve ser
ressalta
do
que o delito em comento é de perigo
abstrato
;

e
,
para a sua caracterização
,
basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool
–

tal
como o apelante confessou
–
,
ou
, ainda, sob efeito de
outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
,
consoante s
e infere do
acórdão do

Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.

11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

Não é demais
asserir
, a respeito do tema,
que
e
mbora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima

intervenção, não pode
o preceito penal
descurar de seu objetivo de

proteger bens jurídicos de reconhecido relevo,
a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o
aperfeiçoamento do crime
previsto no
art.

3
06,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano

concreto na conduta de quem, por seu

estado de embriaguez, não esteja em

condições de conduzi
r seu veículo automotor
com segurança.

Logo
,
impende-se reconhecer que o
pleito absolutório
deduzido pelo apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos
,
eis que

não apresentou
qualquer elemento
idône
o
para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
a qual
revela
, sem sombras de dúvida,
que
ele
foi flagrado
pilotando
seu veículo automotor
alcoolizado, evidenciando,
desse modo,
que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo, pois,
falar em
sua
absolvição

por insuficiência de prova
(art. 386
,
VII,
do Código de Processo
Penal).

Por outro viés
,
em relação
ao
afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro – cometer a infração sem possuir carteira de habilitação –, ao argumento de que não há provas dessa circunstância
nestes
autos, é forçoso
consignar
que
, igualmente,

esse pleito
não merece acolhimento, na medida em que o apelante, quando
foi
interrogado em juízo, admitiu que à época não
tinha

o referido documento,
versão essa que foi confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência de trânsito
que resultou neste processo
.

N
esse contexto,
infere-se
que na segunda etapa do cálculo dosimétrico, havendo a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de embriaguez e da agravante genérica do art. 298, III, do Código de Trânsito, a sentenciante entendeu que a minorante seria preponderante, no entanto, considerando que
nessa
fase a pena não pode ser reduzida
a
quantitativo
abaixo do limite mínimo legal
, em razão da
Súmula n
.
231 do Superior Tribunal de Justiça
, manteve a sanção intermediária em 6 (seis) meses de detenção
– mínimo previsto para o delito de embriaguez
–
, de modo que o reconhecimento da agravante não interferiu em nada no montante da pena estabelecida ao apelante e, tampouco, no regime inicial de cumprimento de pena
.

Por
derradeiro
, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito
, do mesmo modo,
não
tem consistência
, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
Por conta disso
, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

V
ê-se
, pois,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além do
mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,
eis que
, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, n
o que alude à temática, esta é a posição deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.

3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(
TJMT
N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso,
em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento

ao recurso
interposto por

Tiago de Castro Silva
,

mantendo inalterad
a
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021